Tribunal: TJSP
Processo: 1008483-59.2018.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - Fixação de honorários advocatícios sucumbenciais - art. 85,§11, CPC/15 - "Honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem" (STJ) - "Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais" (STJ) - Entendimento do C.STJ - In casu, honorários não fixados

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - Fixação de honorários advocatícios sucumbenciais - art. 85,§11, CPC/15 - "Honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem" (STJ) - "Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais" (STJ) - Entendimento do C.STJ - In casu, honorários não fixados em primeiro grau que impedem o arbitramento de honorários recursais - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Acórdão mantido - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000842150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1008483-59.2018.8.26.0361/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que
é embargante ALEF HENRIQUE DE ALMEIDA FERREIRA DUQUE (JUSTIÇA
GRATUITA), é embargado BANCO BRADESCO CARTÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos, por maioria de votos. Declarará voto vencido o Des. JACOB
VALENTE, de conformidade com o Voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 14 de outubro de 2020.
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008483-59.2018.8.26.0361/50000
Embargante: Alef Henrique de Almeida Ferreira Duque
Embargado: Banco Bradesco Cartões S/A
Comarca: Mogi das Cruzes
Juiz: Dr(a). Eduardo Calvert
Justiça Gratuita
Voto no 02129
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO - Fixação de honorários advocatícios
sucumbenciais - art. 85,§11, CPC/15 - "Honorários
recursais não têm autonomia nem existência independente
da sucumbência fixada na origem" (STJ) - "Na hipótese de
descabimento ou de ausência de fixação anterior, não
haverá
falar
em
honorários
recursais"
(STJ)
-
Entendimento do C.STJ - In casu, honorários não fixados
em primeiro grau que impedem o arbitramento de
honorários recursais - Precedentes deste E. Tribunal de
Justiça
-
Acórdão mantido - EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
VISTOS.
1. Cuidam-se de Embargos de Declaração
opostos por ALEF HENRIQUE DE ALMEIDA FERREIRA DUQUE contra o v.
acórdão a fls. 154/161, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora
embargante, mantendo-se integralmente a sentença proferida, majorando os honorários
sucumbenciais em 5% (cinco por cento) em favor do patrono da parte adversa.
Busca o embargante que seja sanada a
omissão apontada no v. acórdão combatido, e arbitrados honorários advocatícios em
sede recursal, aduzindo que a ação fora julgada parcialmente procedente. Alega a
patrona do embargante que, conquanto não arbitrado na sentença, os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sucumbenciais seria, devidos, haja vista que a parte logrou êxito em um dos pedidos,
qual seja, a inexigibilidade do débito.
Sem
resposta,
recurso
tempestivo
e
regularmente processado.
É o relatório.
2. Incabível o acolhimento dos Embargos de
Declaração opostos, pois não há no acórdão hostilizado nenhuma omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. Senão, vejamos.
Dispõe o Código de Processo Civil em seu
artigo 1.022, caput e incisos:
"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material."
Sendo assim, somente são admissíveis os
Embargos de Declaração quando presentes (i) erro material, assim entendido como
inexatidões materiais ou erros de cálculos, ou seja, quando o que está escrito não
corresponde à intenção do juiz, sendo perceptível por qualquer homem médio; (ii)
contradição, se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação; (iii) omissão,
quando a decisão for omissa sobre pedido de tutela jurisdicional, fundamentos e
argumentos relevantes ou sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado; (iv)
obscuridade, quando a decisão for ininteligível. (DIDIER JUNIOR, Fredie Souza;
CUNHA, Leonardo Jose Carneiro da. Curso de direito processual civil: meios de
impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 13. ed. Salvador:
JusPODIVM, 2016. vol. 3., págs. 249-258).
Insurge-se
o
embargante
pleiteando
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenação da parte adversa em honorários sucumbenciais, haja vista a sucumbência
parcial declarada na sentença.
A r. sentença, no que toca à matéria objeto
desses embargos, assim dispôs:
"Ante a sucumbência mínima do réu, condeno o autor ao
pagamento das custas processuais e dos honorários devidos aos
patronos do réu, os quais arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, em atenção aos artigos 85, §
2o, 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil,
que deverão ser atualizados monetariamente desde a data do
arbitramento e contar juros de mora calculados em 1% (um por
cento) ao mês a partir do trânsito em julgado. Observe-se, no
entanto, o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo
Civil"
Ora, incabível a condenação em honorários
sucumbenciais em grau recursal, ante o não arbitramento em primeiro grau. Neste
sentido é o entendimento pacífico do C. Superior Tribunal de Justiça que "Os
honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência
fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente,
motivo por que na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, não
haverá falar em honorários recursais". (Jurisprudência em Teses - N.128, STJ).
Nesta esteira, o entendimento perfilhado por
este E. Tribunal de Justiça:
"Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória
Inscrição indevida Comprovação da existência da contratação
de cartão de crédito Prova do vínculo Artigo 373, II do CPC
Documento hábil (faturas e "print" de tela sistêmica com
individualização da contratação
dados pessoais do
contratante)
Reconhecimento
Regularidade do débito

Inadimplência configurada Negativação Exercício regular
de direito
Danos morais
Indenização descabida

Inadimplência que configura culpa exclusiva da autora

Fixação de honorários recursais Verba honorária prevista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no artigo 85, § 11, do CPC Acréscimo indevido - Honorários
recursais que não são autônomos - Majoração que depende da
prévia fixação de tal verba em primeiro grau de jurisdição, em
favor do patrono requerente - Inocorrência - Jurisprudência
em Teses do E. STJ, Edição 128, item 6, Direito Processual
Civil - Sentença mantida
RITJ/SP, artigo 252
Assento
Regimental no 562/2017, artigo 23. Recurso não provido."
(g.n.)
(Apelação
Cível
no
1122069-47.2019.8.26.0100,
Rel.
Henrique Rodriguero Clavisio, 18a Câmara de Direito
Privado, j. 24/09/2020, TJSP)
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Pretendido
arbitramento dos honorários. Impossibilidade. Incidência do
art. 85, par. 11, do CPC, dependente da prévia estipulação da
verba. Honorários autônomos, outrossim, que reclamam o
ajuizamento de ação autônoma (art. 85, par. 18, CPC).
EMBARGOS REJEITADOS."
(Embargos
de
Declaração
Cível
no
1003124-52.2019.8.26.0666, Rel. Donegá Morandini, 3a
Câmara de Direito Privado, j. 08/09/2020, TJSP)
Dessa forma, o Acórdão combatido, em
suma, não se reveste de qualquer omissão, devendo ser mantido incólume como
proferido.
No mais, "consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade". (art. 1.025,
CPC/15).
3. Pelo que, ante tais circunstâncias, em
sendo este o entendimento dos demais, REJEITO os embargos declaratórios.
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32322
Embargos de Declaração Cível no 1008483-59.2018.8.26.0361/50000
Comarca: Mogi das Cruzes
Embargante: Alef Henrique de Almeida Ferreira Duque
Embargado: Banco Bradesco Cartões S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Em que pese entender que a sucumbência recíproca, ainda que
mínima de uma das partes, justifica a imposição de verba honorária a
ambas, já que não pode haver compensação por expressa vedação legal
(CPC, art. 85, § 14), o certo é que, no caso presente, o magistrado entendeu
que não era o caso de fazer o arbitramento de honorários para os dois
lados, assim justificando:
“Ante a sucumbência mínima do réu, condeno o autor ao
pagamento das custas processuais e dos honorários devidos
aos patronos do réu, os quais arbitro em 15% (quinze por
cento) sobre o valor atualizado da causa, em atenção aos
artigos 85, § 2o, 86, parágrafo único, ambos do Código de
Processo
Civil,
que
deverão
ser
atualizados
monetariamente desde a data do arbitramento e contar
juros de mora calculados em 1% (um por cento) ao mês a
partir do trânsito em julgado. Observe-se, no entanto, o
disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil”
(fls. 123).
Não houve omissão, mas deliberada fixação de verba honorária
exclusivamente em favor de uma das partes. Cabia à parte prejudicada,
portanto, interpor embargos de declaração para aclarar o 'decisum', o que
não foi feito, ou, alternativamente, pedir a modificação em sede de recurso
de apelação, o que também não fez.
Analisando-se a petição recursal de fls. 125/134 não se vê qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impugnação tendente à busca de fixação de honorários no caso de
manutenção da decisão parcialmente procedente.
O único pleito ligado aos honorários foi feito como consequência da
reforma da decisão na parte desfavorável:
“A r. sentença de primeiro grau merece reparo nos
capítulos ora devolvidos, pois o afastamento do dano moral
se deu com base na aplicação da súmula 385 do Superior
Tribunal de Justiça, a qual não se aplica no presente caso.
Havendo a reforma da decisão proferida em 1o grau,
também, deve o apelado ser condenado ao pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios a patrona
do apelante, tendo em vista o acatamento de todos os
pedidos formulados pelo apelante” (fls. 126).
E, no capítulo 'dos pedidos', apenas falou dos honorários em caso de
inversão do julgado em seu favor:
“c) Requer-se também seja o apelado condenado
exclusivamente ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como ao pagamento de honorários
advocatícios, que devem ser fixados no máximo legal”
(destaque no original fls. 133).
Logo, se o autor não se insurgiu contra a falta de fixação de
honorários no caso de ser mantida a procedência parcial, em tese, não
poderia fazê-lo agora, em sede de embargos de declaração.
Sua omissão tem solução, que não passa pelo remédio processual
escolhido, mas pela via da ação autônoma. Confira-se o texto do art. 85, §
18, do Código de Processo Civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto
ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação
autônoma para sua definição e cobrança”.
Tudo isso é dito para constatar que, em tese, está formalmente
correto o posicionamento adotado pelo douto relator sorteado, em cujo
voto propõe a rejeição dos embargos.
Entretanto, como o acórdão ainda não transitou em julgado, e a
fixação de verba honorária independe de expresso requerimento da parte,
sendo decorrência da própria Lei, entendo possível corrigir a omissão
ainda nesta fase, evitando que o advogado do autor tenha que se socorrer
de ação autônoma para obter o que tem por direito.
Confira-se a Súmula 256 do STF, editada ainda à luz do CPC
anterior:
“Súmula 256
É dispensável pedido expresso para
condenação do réu em honorários, com fundamento nos
arts. 63 ou 64 do Código de Processo Civil”.
Anoto que o aludido artigo 85, § 18 só seria de aplicação obrigatória
após a decisão ter transitado em julgado, coisa que ainda não ocorreu no
caso em estudo.
Por isso é que, com a devida vênia do relator sorteado, pelo meu
voto acolho o pedido formulado nos embargos de declaração interpostos,
reconhecendo omissão no acórdão embargado, para efeito de fixar
honorários advocatícios em favor do autor, em valor que sugiro seja fixado
em R$ 800,00 (oitocentos reais), corrigidos a partir deste acórdão, à vista
do ínfimo sucesso obtido na demanda, que, como visto, contou com
sucumbência irrisória do réu.
Pelo meu voto, portanto, acolho os embargos de declaração, com
efeito modificativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JACOB VALENTE
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALAO
12DBC06E
6
9
Declarações
de Votos
JOSE JACOB VALENTE
12E2FC9C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1008483-59.2018.8.26.0361/50000 e o código de confirmação da tabela acima.